Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800170-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: DAIVID LUIZ LOPES VILHENA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
DECRETO PREVENTIVO E
NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

FUNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA
.
REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1-

No tocante a negativa de apelar em liberdade é correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória o Juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual.
Inteligência
do art. 387, § 1º, do CPP
.

2-

Réu que já possuía duas condenações anteriores transitadas em julgado, sendo ainda reincidente na prática de crimes, inclusive, de tráfico de drogas.

3-

Devidamente demonstrada a presença dos pressupostos para a segregação cautelar, agora corroborados pela sentença condenatória proferida, bem como a necessidade da custódia preventiva como única medida adequada à garantia da ordem pública, mormente diante do risco de reiteração delitiva, não havendo falar em ilegalidade da prisão.
Precedentes do STJ e STF. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer parcialmente da ordem, e, nesta extensão
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
16
a
18
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS - Processo n.º
0800170-40.2021.8.14.0000

Cuida-se de
HABEAS CORPUS liberatório

com pedido de liminar, impetrado em prol de
DAIVID LUIZ LOPES VILHENA
, dizendo em resumo o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito da Vara 10ª Criminal da Comarca de Belém, uma vez que foi sentenciado e condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n 11.343/2006 – Processo Nº 0013638-70.2018.8.14.0401, e teve a prisão preventiva decretada na sentença, e consequentemente negado o direito de apelar em liberdade, sem a devida fundamentação, além do paciente ter respondido todo o processo solto. Pede, ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Ronaldo Marques Valle (ID 4333556); foram prestadas as informações pelo Juízo (fls. 31 - ID Num 4345689)
; opinando a douta Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem (ID Num 4
354433)
.

VOTO

Visa o nobre defensor público a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, e/ou a sua liberdade mediante cautelares diversas da prisão, condenado que foi pela prática de tráfico de drogas
, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. A prisão preventiva foi decretada na sentença.

Pois bem.

Pela análise da sentença verifica-se a presença dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, e, dessa forma, inocorrente o alegado constrangimento ilegal, especialmente quando se trata de paciente reincidente, sendo, portanto, escorreita a motivação da decretação da custódia com a consequente negativa de apelar em liberdade,
considerando
ainda,
que
, no dizer da magistrada informante,

“por ocasião da sentença foi negado o direito do réu responder ao processo em liberdade, sendo decretada sua prisão preventiva, com base nas informações contidas na certidão criminal, de que o réu já possuía
duas condenações anteriores transitadas em julgado
(Proc. Nº 00045-942011.8.14.0401 e 0005356-54.2006.8.14.0401),
reincidente na prática de crimes, inclusive, de tráfico de drogas
[...]”
.
* Grifei

Assim, no tocante a negativa de apelar em liberdade é correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória o Juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Impende ressaltar, que a prisão d
ele,

paciente,
encontra-se ainda vigendo pela necessidade cautelar, descrita no art.
312
do
CPP
, inexistindo qualquer
novel
elemento a contrariar a imprescindibilidade da referida custódia
, ou seja
, o d. impetrante não trouxe para os autos, elementos novos que alterem a situação fática d
e DAIVID
, ou melhor, não
se
encontr
a
elementos suficientes para alcançar a conclusão diversa da esposada na decisão que
decretou a prisão preventiva

Ademais, a nosso ver, persiste a necessidade de se

garantir a ordem pública por força de cumprimento de sentença que, conforme já

assinalou o STJ,
“trata-se de situação em que enfraquecida

está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos

fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo"
(HC

194.700/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013).

No âmbito d
esse mesm
o Superior Tribunal de Justiça também não discrepa a possibilidade de se decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, com base na reiteração delituosa:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.

NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o paciente responder a outros processos por crimes da mesma natureza
, "sendo um deles praticado recentemente, em MAIO de 2016, quando teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juiz plantonista e revogada em audiência de custódia, conforme termo de audiência anexo, e mesmo assim voltou a ser preso em flagrante por crime de furto qualificado",
circunstância apta a justificar a segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 399.961/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017)

(Grifei)

RECURSO ORDINÁRIO

EM

HABEAS

CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.

NEGATIVA DE

AUTORIA.

INVIÁVEL A ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

MODUS

OPERANDI DA CONDUTA

DELITIVA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Inicialmente,

implica

considerar

que

a

análise

da

tese da negativa

de autoria trazida pela defesa demanda o exame aprofundado de todo conjunto

probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias

ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica

a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos no art. 312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição

da

segregação

antecipada.

As

instâncias

ordinárias, soberanas

na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que foi praticado mediante grave ameaça, com uso de uma arma de fogo e explosivos, bem como pela possibilidade de reiteração

delitiva,

pois

responde

a

inúmeros

inquéritos, pela suposta

prática

de

inúmeros

delitos,

além da presença de fortes indícios

de

que

o

acusado

integre

uma

organização

criminosa especializada na prática de delitos contra o patrimônio.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem

elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não

havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.

Recurso improvido.

(RHC 80.244/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

(Grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. ART.

312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se

indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. Embora a prisão preventiva pelo crime de furto simples (art. 155, caput,

do

CP) não encontre respaldo no art.

313 do Código de Processo Penal, o

descumprimento de medida alternativa pode justificar a decretação da custódia cautelar, consoante a previsão do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, do CPP.

3.

O Magistrado de primeira instância ressaltou o fato de que o recorrente já "foi preso por outros crimes e atualmente em liberdade provisória quebrou as condições do benefício, voltando a delinquir".

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a

existência

de

inquéritos,

ações penais em curso ou condenações definitivas

denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também

fundamentação

idônea

a justificar a segregação cautelar.

5.

O

Juízo

de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua

folha

de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.

6.

Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento eficaz

para

obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas mediante a custódia preventiva do réu.

7. Recurso não provido.

(RHC 76.929/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)

(Grifei)

No mesmo sentido,
do Supremo Tribunal Federal, ex
trai-se
o seguinte precedente:

PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva” (HC nº 117.090/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Paciente que ostenta antecedentes criminais, inclusive condenação anterior por crime de roubo majorado. 3. Habeas Corpus indeferido, revogada a liminar. (HC 125695, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 06-04-2017 PUBLIC 07-04-2017)

(Grifei)

Logo
, devidamente demonstrada a presença dos pressupostos para a segregação cautelar, agora corroborados pela sentença condenatória proferida, bem como a necessidade da custódia preventiva como única medida adequada à garantia da ordem pública, mormente diante do risco de reiteração delitiva, não havendo falar em ilegalidade da prisão.

Tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do paciente, preenchendo os requisitos constitucionais e infralegais autorizadores da prisão cautelar, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
16 a 18
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 21/03/2021